Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTES SALARIAIS. 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%, VARIAÇÃO DO IPC. ABRIL. MAIO, JUNHO E JULHO 1990. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. DISTINÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de liquidação individual da sentença coletiva proferida no Processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001, em ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF, referente à reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPCs de março, abril, maio e junho/1990, assegurados pela Lei Distrital n. 38/89.
2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com os concedidos tão somente em leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo.
3. Ocorre que, no julgamento do AgInt no AREsp 465.900/DF, estabeleceu distinção (“distinguishing”) em relação ao precedente vinculante, por considerar que a questão deveria ser tratada concretamente, para evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido, permitindo a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que não tenha o ente distrital invocado tal questão na fase de conhecimento.
4. Improcedente o argumento de que os reajustes não foram suficientes para superar os efeitos da inflação, por se tratar de afirmação genérica, sem efetiva prova nos autos.
5. Quanto à falta de autorização legal específica para a compensação, esses aumentos são presumivelmente legítimos, uma vez que, nos termos do art. 19, IX, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remuneração dos servidores públicos distritais somente pode ser fixada ou alterada por lei específica. A compensação em questão é consequência jurídica extraída do mundo dos fatos, não necessitando de previsão legal específica.
6. No que tange à base de cálculo, deve ser considerado o valor da remuneração à época da lesão.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.